Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-37.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002124-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EURIVAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 240.434.781-00 (APELADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EURIVAN DOS SANTOS SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista o princípio da proibição da “
reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

-
Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Águas Cuiabá S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, de nº. 1002124-37.2017, ajuizada por
EURIVAN DOS SANTOS SILVA
.

O Magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a) determinar a revisão das faturas dos meses de setembro, outubro e novembro/2016, readequando-a à média de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores;

b) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude suscetível de indenização por dano moral, visto que a suspensão do fornecimento de água decorreu da inadimplência com o pagamento dos serviços prestados e utilizados.

Destaca que o laudo pericial produzido em juízo concluiu que inexistia quaisquer problemas na rede de abastecimento da Concessionária, haja vista que o hidrômetro estava em plenas condições de funcionamento, registrando tão somente o consumo do imóvel.

Narra que, após a distribuição da ação, procedeu com a análise do equipamento medidor em campo, não sendo constatada nenhuma irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega.

Posto isso, pugna para que a condenação a título de danos morais seja afastada ou, se mantida, que seja reduzida.

Requer pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 122396899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, na qual a autora alegou ser consumidora dos serviços de abastecimento de água prestados pela requerida sob a matrícula de n. 58091-0.

Disse que na região em que reside era constante a ausência de fornecimento de água e, no momento do retorno, o medidor girava em alta velocidade, porém, sem água, registrando somente vento.

Falou que devido às reclamações, a requerida, em meados do mês de junho de 2016, substituiu o medidor, contudo, o consumo que já era alto passou a ser maior, chegando a registrar, no mês de outubro/2016, o consumo de 80m3, perfazendo o total de R$ 1.126,10 (mil, cento e vinte e seis reais e dez centavos) e no mês de novembro/2016 o equivalente a R$ 885,87 (oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Narrou que, inconformada com o valor e sem a devida solução do problema por parte da concessionária, resolveu instalar uma ventosa (papa vento), o que resultou em uma redução considerável no consumo, que registrou no mês de dezembro/2016 e janeiro/2017 o equivalente a R$ R$ 227,27 (duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) e R$ 97,42 (noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), respectivamente; inclusos consumo, taxa de esgoto e parcelamento de débito pretérito.

Relatou que, como não conseguiu acordar com a concessionária acerca das faturas em atraso, cujas quais entende ser indevidas, em dezembro de 2016 teve o fornecimento de água suspenso em seu imóvel.

Assim, buscou a tutela jurisdicional, requerendo, liminarmente, o restabelecimento dos serviços de abastecimento de água e, no mérito, a readequação das faturas do período impugnado (setembro a dezembro/2016 e janeiro/2017), a repetição do indébito e a condenação da reclamada pelos danos morais supostamente vivenciados.

Liminar concedida para que a requerida procedesse com o restabelecimento do fornecimento de água no imóvel da requerente, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais). (ID. 122396787)

Citada, a Concessionária prestadora de serviços públicos alegou que as faturas foram emitidas conforme o volume do consumo de água registrado pelo hidrômetro no período.

Afirmou que a suspensão do fornecimento de água foi lícita, vez que a consumidora estava inadimplente com os serviços prestados.

Depois de impugnada a contestação foi designada perícia técnica, ocasião em que o expert atestou que:

“I. Conforme testes realizados, a pressão da água no imóvel é de 14 m.c.a, estando dentro dos padrões estabelecidos pela NBR 5626;

II. Constatou-se a instalação do eliminador de ar no aparelho medidor, o qual foi colocado por terceiros, contratado pela autora, em desacordo com o Regulamento AMAES.

III. Na legislação Municipal, Lei nº4.860 de 07/04/2006 prevê a instalação de dispositivo inibidor de ar, entretanto, deve ser feito pela Concessionária, após solicitação do usuário com antecedência, e ainda o dispositivo deve ser aprovado por Laudo Técnico do 36 Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, nos termos do item 9.4 da Portaria INMETRO nº 246, de 17 de outubro de 2000;

IV. Porém, inexiste dispositivo eliminador de ar aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO;

V. No ato da vistoria constatou-se que o aparelho medidor que se encontrava instalado era o Y14S798637 – que registrou as faturas reclamadas, porém a parte não autorizou a retirada do medidor para realização dos testes de vazões junto ao INMETRO, alegando que o consumo normalizou após instalação de eliminador de ar;

VI. No que se refere aos meses reclamados, constatou que foram faturados como lidos direto no equipamento medidor, e não recorrente, assim sendo a variação do consumo não foi ocasionada por inconsistência no medidor.

VII. Por fim, após todas as análises realizadas, CONCLUI-SE que, as faturas reclamadas foram registradas como lidas no equipamento medidor não havendo necessidade de refaturamento das faturas objeto da presente lide.”

Após, sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Pois bem, da análise dos autos se extrai que, apesar das fartas argumentações apresentadas, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de fatura de consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.

Ora, cabia à Apelante comprovar a legalidade das faturas em questão, mormente porque se infere dos documentos colacionados aos autos que, depois de instalado o equipamento eliminador de ar, embora de modo irregular, houve uma redução considerável no consumo de água registrado, o que leva a crer que o aparelho medidor, além da água consumida, também estava registrando a passagem de ar como se consumo fosse.

Dessa forma, resta incontroverso que os valores cobrados, anteriores à instalação da ventosa (R$ 521,76; R$ 1.126,10 e R$ 885,87) referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, eram indevidos.

Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou ao realizar a suspensão do fornecimento de água no imóvel da requerente, com base em débitos indubitavelmente indevidos, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Com efeito, a indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que os transtornos vivenciados pela consumidora com a cobrança de valores reputados indevidos, com a consequente suspensão dos serviços de fornecimento de bem essencial à vida e a dignidade humana, passaram do mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária, prestadora de serviços públicos, ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados pela requerente.

Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXCESSIVO – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.
(...) (N.U 0017799-28.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 5.000,00) sequer se mostra suficiente para os fins desejados, o qual, contudo, deve ser mantido, haja vista o princípio da proibição da “
reformatio in pejus”.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão vergastada, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022